Tribunal: TJMT
Processo: 1017401-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO SEM INDICAÇÃO FORMAL DE TODOS OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA DEMANDA. INCIDÊNCIA DE IRPF. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017401-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO), AMARILIO FELICIANO DA SILVA - CPF: 378.686.081-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
D
IREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO SEM INDICAÇÃO FORMAL DE TODOS OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA DEMANDA. INCIDÊNCIA DE IRPF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, visando reformar decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV em nome da sociedade de advogados e manteve a incidência de imposto de renda sob o regime de pessoa física.

2.

A controvérsia decorre da ausência, na procuração inicialmente juntada aos autos, de indicação formal da sociedade de advogados, bem como da falta de comprovação de que todos os patronos que atuaram na causa integram a referida pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(I) saber se a expedição de RPV em nome de sociedade de advogados é possível com base em procuração posterior contendo indicação da pessoa jurídica;
(II) saber se tal medida poderia afastar a incidência de IRPF sobre os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4.

O art. 85, § 15, do CPC permite o pagamento dos honorários à sociedade de advogados desde que expressamente indicada na procuração, conforme reiterado pelo art. 15, § 3º, da L. 8.906/1994.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que a atuação da sociedade esteja formalmente prevista desde a outorga de poderes, sob pena de presumir-se que o crédito pertence ao advogado como pessoa física.

6.

A posterior juntada de nova procuração com menção à sociedade não é apta a modificar o sujeito passivo da obrigação tributária, em virtude da regra do art. 123 do CTN, segundo a qual convenções particulares não podem alterar a definição legal do contribuinte.

7.

Não comprovada a vinculação formal de todos os advogados atuantes à sociedade indicada, inviabiliza-se o reconhecimento de sua legitimidade exclusiva para fins de expedição do requisitório e consequente incidência do regime fiscal de pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A expedição de RPV em nome de sociedade de advogados exige que a procuração originária indique formalmente a pessoa jurídica e que todos os patronos atuantes na demanda integrem seu quadro societário. 2. A ausência dessa formalização impede a modificação da sujeição tributária, mantendo-se a incidência de imposto de renda conforme o regime de pessoa física."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153, III; CPC, art. 85, § 15; L. 8.906/1994, art. 15, § 3º; CTN, art. 123.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS n. 57.744/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., j. 02.06.2020; STJ, AgInt no RMS 57.741/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 12.05.2020; STJ, EREsp 1.372.372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 25.02.2014.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Amarílio Feliciano da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor

d
o Município de Primavera do Leste,
indeferiu o pedido de expedição de requisição de pagamento dos honorários advocatícios diretamente à sociedade de advogados que representa o Recorrente, bem como manteve a incidência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre os valores (id. 192083215 - autos de origem)
.

O Agravante sustenta a ocorrência de erro material na decisão agravada, porque há procuração nos autos com expressa menção à sociedade “Dorival Rossato Jr Sociedade Individual de Advocacia”, acompanhada de seu respectivo CNPJ e dos dados bancários necessários à expedição da Requisição de Pequeno Valor.

Aduz que tanto a procuração quanto o substabelecimento foram regularmente juntados aos autos, atendendo aos requisitos legais previstos no art. 85, § 15, do Código de Processo Civil (CPC), e no art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/94.

Assevera que a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região é pacífica no sentido de admitir a expedição da requisição de pagamento em nome da sociedade de advogados, desde que haja previsão expressa na procuração, como se verifica no caso concreto e, para demonstrar, cita os julgados dos Agravos de Instrumento n. 5028327-39.2023.4.03.0000 e 5024358-50.2022.4.03.0000.

Acrescenta que a manutenção da decisão agravada acarreta grave prejuízo ao patrono, porque a incidência do imposto de renda sob a forma de pessoa física implica maior carga tributária, além da eventual necessidade de ingressar com ação judicial para restituição de valores indevidamente retidos, o que comprometeria o resultado útil da demanda.

Posto isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 289839888).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido apenas para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso (id. 290512395).

A Municipalidade contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 302022878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que
indeferiu o pedido de expedição de requisição de pagamento dos honorários advocatícios diretamente à sociedade de advogados que o representa
, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Vistos. [...]

Pedem os advogados que seus honorários sejam pagos à sociedade de advogados que um deles integra, bem como que não incida tributação sobre o imposto de renda.

Sobre este ponto, o artigo 85, § 15, do Código de Processo Civil, instituiu que o advogado pode requerer o pagamento dos honorários que lhe caibam em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. [...]

Dito isso, a controvérsia reside em saber se para exercer este direito/faculdade é necessário que exista nos autos procuração específica em favor também da sociedade de advogados que o procurador integra na qualidade de único sócio, o que é respondido no artigo 15, § 3º, da Lei 8.904/94 (Estatuto da Advocacia), [...]

Veja-se, portanto, que as procurações devem indicar a sociedade de que façam parte os advogados.

Logo,
in casu,
ausente informações no sentido de que os advogados constituídos pela parte vencedora integrasse sociedade de advocacia conforme procurações/substabelecimentos carreados ao feito, não merece acolhimento o pedido de levantamento pela sociedade. Nesse sentido muito bem delineou o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO.
CRÉDITO FORMADO EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO ADVOGADO.
POSTULADA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE PRECATÓRIO, QUANDO DO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTA DA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
PRECEDENTES DO STJ.
ART. 85, § 15, DO CPC/2015.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA PARA PESSOA JURÍDICA, QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE DESTA CORTE, EM CASO ANÁLOGO
. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.

I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por José Augusto Lopes Neto contra ato imputado ao Juiz de Direito Coordenador da Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou a aplicação da alíquota de 27,5% de imposto de renda quando do pagamento do precatório citado na inicial, já que o beneficiário originário do precatório era a pessoa física do advogado, e não a pessoa jurídica da qual o causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório. Formulou-se, no writ, pedido para que o levantamento do valor do precatório fosse realizado pela sociedade de advogados, que não consta da procuração, sem retenção ou incidência de tributo, pela pessoa jurídica, integrada pelo impetrante, optante pelo regime do Simples Nacional.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ressaltando que "não há procuração que indique uma sociedade de advogados, porque o impetrante, à época da constituição do crédito, não fazia parte de uma, o precatório foi, devidamente, extraído em benefício do advogado, individualmente; aplicando-se, assim, a alíquota de 27,5% para o desconto do Imposto de Renda na fonte". Por sua vez, a autoridade apontada como coatora esclarece que "o crédito pago no precatório foi formado em nome de JOSÉ AUGUSTO LOPES NETO, pessoa física, tal como está no ofício requisitório expedido pelo juízo da execução. Assim, não haveria como burlar a requisição judicial, isto é, esquecer que o crédito era de pessoa física, e recolher tributo tomando-se por base um pagamento em nome de pessoa jurídica. Esse, então, o motivo porque não se fez a tributação com parâmetros em nome de pessoa jurídica quando da determinação do pagamento do crédito do precatório".

IV.
A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, "na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente"
(STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/03/2009).

Tal entendimento vem sendo mantido por esta Corte: AgRg nos EREsp 1.114.785/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/11/2010; EREsp 1.372.372/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2014; AgInt no AREsp 1.185.317/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 06/03/2018; AgRg no REsp 1.395.585/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2016; AgRg nos EDcl no REsp 1.354.565/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2014; REsp 1.320.313/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.076.794/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 30/10/2012.

V
. A Segunda Turma do STJ, em caso análogo ao dos presentes autos, concluiu que "o art. 85, § 15, do CPC, ao prever que o advogado (profissional autônomo) pode requerer a expedição de precatório em favor da sociedade de advogados, caracteriza-se como norma de Direito Processual, destituída de qualquer aptidão para disciplinar a relação jurídica tributária (tratada, evidentemente, na legislação tributária)".

Destacou-se, ainda, que "a adoção da alíquota aplicável às pessoas jurídicas poderia ocorrer, se tivesse o advogado pleiteado, no momento oportuno, a expedição do precatório em favor da sociedade de advogados, não em seu próprio nome e no seu CPF", e que "a posterior solicitação para que o mero pagamento dos honorários, depositados judicialmente como consequência da liquidação do precatório, fosse efetivada mediante transferência bancária para conta da sociedade de advogados (pessoa jurídica) não representou alteração na titularidade dos honorários e, por consequência, do regime de tributação incidente (retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas)"
(STJ, AgInt no RMS 57.741/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2020).

VI.
Portanto, não havendo, no presente caso, procuração com indicação da sociedade de advogados da qual o causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório, e tendo sido o crédito do precatório formado em nome da pessoa física do advogado, tal como está no ofício requisitório expedido pelo Juízo da execução, não há falar em direito líquido e certo, a ser amparado pela via mandamental, para que a tributação se faça como se pessoa jurídica fosse, quando do pagamento da requisição, estando o acórdão recorrido, assim, em sintonia com a jurisprudência desta Corte
.

VII. Recurso em Mandado de Segurança improvido.

(RMS n. 57.744/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)[...]

Veja-se que idêntico entendimento se adota para o caso de transmissão à pessoa jurídica dos honorários contratuais:

AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS ADVOGADOS DO AUTOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE, MAS NÃO DETERMINOU O DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE - Contrato apresentado antes da expedição de R.P.V./precatório - Aplicação do art . 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94. HONORÁRIOS CONTRATUAIS - FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR R.P .V. - INVIABILIDADE - Direito que alcança somente os honorários sucumbenciais - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 47 do S.T.F . - Precedentes do S.T.F. e desta C . Câmara. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - QUITAÇÃO POR R.P.V . - CABIMENTO - Precedente do S.T.J. - Inteligência do art . 3º da Resolução nº 199/2005, alterada pela Resolução nº 583/2012, do Órgão Especial. VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - IMPOSSIBILIDADE - Pretensão que se faz possível somente quando há expressa e formal indicação da sociedade na procuração original, revelando atuação desta nos autos - Entendimento jurisprudencial de que a falta de indicação na procuração outorgada, da sociedade a qual o advogado integra, deve ser interpretada no sentido de que a causa foi aceita em nome próprio. Decisão reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2191193-70 .2023.8.26.0000 São Vicente, Relator.: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 15/08/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/08/2023)

Ademais, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (art. 123, do CTN).

A despeito disso, tendo a jurisprudência, em análise, interpretação e aplicação das Leis mencionadas (CPC e Estatuto da Advocacia), firmado entendimento de que, para ser passível o pagamento de verbas pertencentes ao advogado (pessoa física) à sociedade empresária de advogados (CNPJ), deve a procuração
originalmente outorgada
carreada ao processo ser outorgada ao advogado expressamente mencionando o CNPJ vinculado,
o que não é o caso dos autos
,
fica impedida a pretensão de expedição de requisições e recebimento dos valores no CNPJ.

Friso que o levantamento em favor de sociedade de advocacia só é permitida para o caso de constar a sociedade de que façam parte os advogados na respectiva procuração, conforme art. 85, § 15, do CPC, 105, § 3º c/c o art. 15, § 3º, da Lei 8.904/94 (Estatuto da Advocacia).

Ainda,
para o caso de nova procuração, substabelecimento à pessoa jurídica ou no caso de cessão de crédito,
não há prejuízo na tributação incidente na transmissão dos valores, vez que a outorga da procuração ocorreu em favor do advogado enquanto pessoa natural
,

inexistindo vinculação à sociedade de advocacia
até o fato gerador
, incidindo imposto de renda de pessoa física (IRPF) sobre os honorários
.
Precedentes do STJ
:
RMS n. 57.744/MG
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020, STJ,
AgInt no RMS 57.741/MG
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2020 e
AgInt no REsp: 1877608 SP
2020/0041902-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

Vejam-se as considerações do STF sobre o referido imposto de renda:

É um imposto federal, ou seja, somente a União tem competência para instituí-lo (Art.153, III, da Constituição Federal).
O fato gerador do Imposto de Renda, conforme o Código Tributário Nacional (CTN), é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não considerados renda. O contribuinte do imposto é: Pessoa física (IRPF) e Pessoa Jurídica (IRPJ).
[1]

Assim, frise-se que mesmo na hipótese de cessão de direitos ulterior à sentença, promovendo o advogado (pessoa física) a cessão dos honorários anteriormente reconhecidos em seu favor, visando a expedição de RPV/precatórios à pessoa jurídica diversa ou sociedade de advogados que compõe, também é o caso de incidir o imposto de renda segundo parâmetros aplicáveis à pessoa física.

Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“
o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário)
, não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: ‘Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes’.”
( RMS n. 42.409/RJ , relator Ministro Mauro Campbell Marques , Segunda Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 16/10/2015)

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "
não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a primeira (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros
" (STJ - 2a T - REsp. Nº 983.134/RS - rel. Min. Castro Meira - j. 3/4/2008).

Colhe-se o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça que já definiu que se a pessoa jurídica adquire por meio de cessão de direito cujo beneficiário originário era pessoa física, o cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (art. 46 da Lei 8.541/1992), na ocasião do pagamento, deverá ser realizado com base na alíquota que seria aplicável à pessoa física cedente, ainda que a alíquota aplicável à pessoa física seja maior do que a imposta a pessoa jurídica.

[...]

Na mesma senda, o nosso TJMT consolidou que “
os Precatórios e as RPV’s correspondem a direito líquido, certo e exigível decorrente de decisão judicial já transitada em julgado, de modo que o documento requisitório veicula um crédito sobre o qual já houve aquisição da disponibilidade econômica e jurídica; destarte,
a obrigação tributária (pagamento do Imposto de Renda) surge quando da disponibilidade econômico-jurídica
(decisão transitada em julgado), antes mesmo do pagamento do precatório/RPV, que corresponde, tão somente, à disponibilidade financeira
”. (N.U 1000866-56.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, DJE 30/11/2023) [...]

Ante o exposto, INDEFIRO a expedição de requisição de pagamento e levantamento pela pessoa jurídica, bem como a exclusão da tributação do imposto de renda, razão pela qual mantenho a requisição nos moldes expedidos pela CPE [...]”
(id. 192083215 - autos de origem)
.

Inconformado, o Agravante alega erro material na decisão agravada, porquanto existe procuração nos autos com expressa menção à sociedade “Dorival Rossato Jr Sociedade Individual de Advocacia”, com CNPJ e dados bancários para expedição da RPV.

Argumenta, ainda, que foram integralmente atendidos os requisitos legais para o pagamento dos honorários diretamente à sociedade, conforme a legislação de regência e precedentes favoráveis do TRF-3.

Conta na origem que o Cumprimento de Sentença, em sede de liquidação por arbitramento, foi ajuizado por Amarílio Feliciano da Silva em face do Município de Primavera do Leste, com o objetivo de apurar a defasagem de sua remuneração por ocasião da conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV).

Em 03/07/2024, houve homologação dos valores apresentados nos cálculos pela parte exequente, com determinação de expedição de requisição de pagamento em desfavor da municipalidade, ora Agravada e, diante da satisfação da obrigação, a execução foi extinta, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, cuja sentença transitou em julgado em 24/08/2024 (id. 160783163 - autos de origem).

Posteriormente, foi certificado nos autos que:

“[...] verifica-se que a procuração inicial fora outorgada à causídica Dra. Josinei Cristina Souza (ID. 48534247 - Pág. 14), não constando nos autos substabelecimento desta causídica ao Dr. Vinicius Emídio Cezar, que no id. 48534257 - Pág. 69, substabelece, posteriormente, a outros patronos. Assim, há uma quebra da cadeia de substabelecimento, fato este que impede o cadastro do precatório bem como seu protocolo perante o DAP”.

Assim, considerando a ausência de PROCURAÇÃO E SUBSTABALECIMENTO válido, necessário se faz o retorno dos autos a origem, para que tome providências cabíveis, afim que o processo torne apto para cadastramento de PRECATÓRIO/RPV, nos termos do item 2.2, alínea “a” do Ofício-Circular 04/2023/CPE1. [...] (id. 173952291 - autos de origem)

Em atendimento à referida certidão, no dia 25/11/204, foi juntado aos autos novo instrumento de mandato judicial outorgado pelo Exequente, ora Agravante, Amarílio Feliciano da Silva, visando regularizar sua representação processual. Eis o teor do mencionado documento:

“MANDATO JUDICIAL

Pelo presente instrumento particular de procuração AMARILIO FELICIANO DA SILVA, brasileiro(a), casado(a), servidor(a) público(a) (pedreiro), portador(a) da cédula de identidade RG n. 591308 SSP MT, inscrito(a) no CPF sob o n. 378.686.081-53 residente e domiciliado à Rua Nicolau Klimiuk, n. 241, na Cidade de Primavera do Leste - M 78.850-000, nomeia e constitui seus bastante procuradores as Empresas DORIVAL ROSSATO Jr. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita n° CNPJ 27.344.098/0001-50, RCOS S NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE8 ADVOCACIA inscrita no CNPJ 26.701.215/0001-23, E ANDRESSA LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com sede profissional onde recebem intimações e notificações na Rua Blumenau, n.º 1150 Bairro Jardim Riva CEP 78.850-000, fones (66) 3498-5280 e (66) 3498-3595, na Cidade e Comarca de Primavera do Leste-MT, via de seus representantes legais Dr. Dorival Rossato Junior, brasileiro, advogado inscrito na OAB/MT n. 10.933-A, e Dr. Marcos Silva Nascimento, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/MT N. 12.974-A, e Dra. Andressa Leal. advogada inscrita na OAB/MT 23077, a quem confere os todos os poderes da cláusula "AD JUDICIA e et EXTRA", para representar a outorgante em qualquer instância, Juízo ou tribunal, para propor contra quem de direito as ações competentes, e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando recursos legais e acompanhando-os, podendo ainda, transigir, desistir, confessar, firmar acordos e compromissos, receber e dar quitações, produzir provas, recorrer, agindo em conjunto ou separadamente, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao fiel desempenho deste mandato, especialmente, para representa-lo na ação de cobrança em desfavor do município de Primavera do Leste - MT, autos n. 0006856-95.2014.8.11.0037 Cláusula com PODERES ESPECÍFICOS: A presente procuração outorga aos Advogados acima descritos, os poderes para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso, pedir a justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do Art. 105 do CP, podendo ainda ser substabelecidos. Primavera do Leste - MT, de 22 novembro de 2024. (id. 176464327 – autos de origem).

Foi então juntado os cálculos para a expedição de precatório ao ente devedor para pagamento, com intimação da parte Exequente para anuência (id. 184237314 – autos de origem).

O Exequente, ora Agravante, impugnou a requisição de pagamento dos honorários, alegando ser indevida a tributação do Imposto de Renda como se fosse de pessoa física, uma vez que os honorários sucumbenciais pertencem à sociedade de advogados, sujeita à tributação como pessoa jurídica (id. 184580265 - autos de origem).

Tal impugnação, contudo, foi indeferida, conforme decisão impugnada neste recurso e já transcrita alhures.

Sabe-se que o artigo 85, § 15, do CPC prevê expressamente que
“o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio”
.

A jurisprudência pátria entende que, para a expedição de ofício requisitório em nome da sociedade de advogados, é indispensável que conste na procuração outorgada pelo constituinte, o nome de referida pessoa jurídica. Confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DEPRECATÓRIO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE.PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS AO CAUSÍDICO.

1. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina.

2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula n.168/STJ).

3. Embargos de divergência desprovidos. (STJ, EREsp 1372372 / PR - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2013/0172331-0, Corte Especial do STJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, D.: 19/02/2014, DJU: 25/02/2014).

No caso em análise, verifica-se que a procuração firmada pelo autor da demanda originária conferiu poderes de representação a diversos advogados, tendo sido inicialmente outorgada à advogada Josinei Cristina Souza, que substabeleceu ao causídico Vinicius Emídio Cezar, que, por sua vez, também substabeleceu, com reservas, a outros advogados, inclusive ao sócio da sociedade de advogados em nome da qual se pleiteia a expedição do precatório requisitório.

Constata-se, ainda, a existência de documentação comprobatória da juntada de nova procuração, com referência expressa à sociedade de advogados e respectivo CNPJ, após a homologação dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, mas antes da expedição do precatório.

Logo, se considerar que o crédito foi definitivamente constituído em 18/10/2016, sem que constasse, à época, qualquer indicação da sociedade de advogados. A juntada da nova procuração, em 22/11/2024, ocorreu anos após o fato gerador do IR, não sendo apta a alterar o regime tributário aplicável, nos termos do art. 123 do CTN.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário)
, não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: ‘Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes’.” (RMS n. 42.409/RJ , relator Ministro Mauro Campbell Marques , Segunda Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 16/10/2015).

Em que pese a jurisprudência do TRF-3 admitir interpretação mais flexível, prevalece o entendimento do STJ, que uniformiza a legislação federal, no sentido de que tal modificação posterior não tem eficácia contra a Fazenda Pública.

Ademais, ainda que se admita a juntada de nova procuração com menção à sociedade de advogados, não há nos autos comprovação inequívoca de que todos os advogados que efetivamente atuaram no curso da demanda integrem a referida sociedade.

A ausência de comprovação do vínculo societário entre todos os patronos e a pessoa jurídica impede a atribuição plena da titularidade do crédito à sociedade de advogados, especialmente em se tratando de verba honorária sucumbencial de natureza divisível.

Assim, mesmo sob uma ótica de regularização posterior, não se pode presumir a atuação institucional da sociedade na ausência de prova formal e individualizada de que todos os causídicos mencionados compõem, de fato, seu quadro societário.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Amarílio Feliciano da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025